Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIÁVEIS. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DE JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu pronunciado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal).
II – Questões em discussão:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) despronúncia ou absolvição sumária do réu, por insuficiência de indícios de autoria; (ii) afastamento das qualificadoras, por manifesta improcedência.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses despronúncia e de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
5. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
6. No caso, há indícios suficientes do recorrente na prática do crime de homicídio, bem como há elementos para se afirmar que o crime foi praticado em razão de um motivo torpe e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima de modo que deve ser mantida a pronúncia pelo crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, para que as provas sejam submetidas ao juiz natural da matéria fática: o Conselho de Sentença.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.